Tribunal: TJES
Processo: 0031648-30.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031648-30.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIANA GUIMARAES SOUZA
APELADO: CRISTIAN FELIX RODRIGUES e outros
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.
A Defensoria Pública, agindo de ofício, interpôs recurso de apelação requerendo a condenação do acusado. Porém, não somente carecia de procuração para agir em nome da vítima, como o fez em desconformidade com sua vontade, desconsiderando a declaração prestada em sede de inq
uérito policial, na qual expressamente afirmou que não desejava o prosseguimento da ação penal.
2. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0031648-30.2019.8.08.0035

APELANTE: JULIANA GUIMARAES SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de apelação interposta por
Juliana Guimarães Souza
,
em razão da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu Cristian Félix Rodrigues

da imputação de prática do crime descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em seu recurso, requer a apelante a reforma da sentença impugnada, a fim de que seja o acusado
condenado
pela prática do crime previsto pelo artigo 129, §9º, do Código Penal.

A pretensão não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia, no dia 01 de abril de 2018, na residência do casal, localizada na rua João Pontes, nº 10, bairro Vila Batista, no município de Vila Velha, Cristian, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade física, causando lesões corporais à sua convivente Juliana.

Extrai-se dos autos que, no contexto supracitado, o casal se encontrava em casa, quando, em dado momento, o apelado pegou o celular da vítima e constatou que a mesma havia colocado senha de bloqueio no aparelho.

Assim, após questioná-la, teve início uma discussão entre o casal e, em determinado momento,
o denunciado passou a agredir fisicamente a vítima, desferindo-lhe socos no rosto, puxões de cabelo e, ainda, batendo na face de Juliana com o celular.

Discorrer-se-á acerca da
suposta ilegitimidade da Defensoria Pública para interpor recurso assistindo a vítima
,
uma vez que o Ministério Público de primeiro grau e o apelado pugnam pelo não conhecimento do recurso, alegando que a Defensoria não figura como assistente de acusação, bem como por inexistir manifestação de vontade da oprimida visando à impugnação da sentença absolutória.

Assim, aduziram que a Defensoria Pública não possui legitimidade para recorrer, porquanto sequer houve a habilitação da vítima como assistente de acusação.

Verifico que, de fato, a Defensoria Pública, agindo de ofício, interpôs recurso de apelação requerendo a condenação do acusado. Porém, não somente carecia de procuração para agir em nome de Juliana, como o fez em desconformidade com sua vontade, uma vez considerada a declaração prestada pela vítima em sede de inq
uérito policial (folha 20).

Na ocasião supracitada, a vítima compareceu à delegacia para afirmar que, logo após o ocorrido, reatou seu relacionamento com Cristian, alegando que o mesmo era um bom homem para a declarante e seus filhos, motivo pelo qual permanecia com ele até os dias atuais. Ademais, revelou, ainda, que estava grávida do mesmo e que desejava se retratar da representação.

Assim, diante expresso desejo de Juliana de não dar prosseguimento à persecução penal e, ainda, o fato de a Defensoria Pública sequer possuir habilitação para agir em nome da vítima, reconheço a
ilegitimidade da parte para interpor recurso.

Portanto,
acolho a questão preliminar.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.